Tribunal: TJBA
Processo: 8002254-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002254-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO MOTA DE OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
ELIMACIA ARAUJO PIMENTEL

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL QUE LANÇOU O EDITAL É A AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA REGULARIDADE DO CERTAME. MÉRITO. PROVA DE TÍTULO. CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO
LATO SENSU
REJEITADO. QUESTÃO SUBMETIDA AO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 STF. O OBJETO DO PRESENTE
WRIT
SE LIMITA À VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS NORMAS DO EDITAL PELA BANCA EXAMINADORA. REGRA EDITALÍCIA QUE PREVÊ ALTERNATIVAMENTE APRESENTAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR OU DE CERTIDÃO/DECLARAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. TÍTULO APRESENTADO PELO IMPETRANTE ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DO CERTAME. ILEGALIDADE DA BANCA EXAMINADORA AO DESCONSIDERAR REGRA DO ITEM 11.5 DO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002254-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante FELIPE AUGUSTO MOTA DE OLIVEIRA BISPO e como apelada FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA